Tribunal: STJ
Processo: 0813945-23.2014.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256539 - MS(2025/0430031-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: MIGUEL VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
RUI GIBIM LACERDA - MS008052
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
o, VII, DA
. PROVA DE
ART. 9
LEI N. 8.429/1992
INCREMENTO FINANCEIRO SEM ORIGEM IDENTIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO
ATRIBUÍDO AO RÉU QUANTO À LEGITIMIDADE DOS INGRESSOS. EXEGESE
AFINADA AOS ARTS. 9o DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A
CORRUPÇÃO (DECRETO N.
) E 20 DA CONVENÇÃO DE MÉRIDA
4.410/2002
(DECRETO N.
). INTERPRETAÇÃO NÃO ALTERADA PELA ENTRADA
5.687/2006
EM
VIGOR
DA
.
PRECEDENTES.
DEPÓSITOS

LEI
N.
14.230/2021
INCONTROVERSOS SEM INDICAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM CONTAS
BANCÁRIAS. CONSTATAÇÃO APURADA PELO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEFESA FUNDADA EM SUPOSTA POUPANÇA PRIVADA DE VALORES EM
ESPÉCIE. CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE CARACTERIZADOR DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APLICAÇÃO
DAS SANÇÕES PREVISTAS NO
I, DA
. CONVERSÃO
ART. 12,
LEI N. 8.429/1992
DA PERDA DO CARGO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, não havendo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou
deficiência de fundamentação, circunstância que afasta a tese de contrariedade aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
II – O
o, VII, da
art. 9
Lei n. 8.429/1992 tipificou como ímproba a obtenção de
incremento patrimonial a descoberto por agentes estatais, vale dizer, a percepção de

acréscimo financeiro incompatível com os rendimentos oriundos da função pública ou,
não sendo essa a única fonte de receitas, do plexo de atividades licitamente exercidas
na constância do vínculo funcional com a Administração Pública.
III – A redação atribuída pela
ao
o, VII, da Lei de Improbidade
Lei n. 14.230/2021
art. 9
Administrativa, interpretada em consonância com os arts. 9o da Convenção
Interamericana contra a Corrupção, e 20 da Convenção de Mérida, impõe seja
considerado ilícito o enriquecimento intencional de agentes públicos, em patamar
Documento eletrônico VDA56485081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/05/2026 16:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 65844ab6-ca9c-458e-9e1c-7aceb3d93b48

significativo, incompatível com os rendimentos legítimos e sem justificativa razoável,
bastando, nas circunstâncias do caso, a demonstração de relação mínima entre a
variação patrimonial de precedência ignorada e a atividade pública, elemento passível
de ser objetivamente inferido da situação fática subjacente. Precedentes.
IV – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, uma
vez provado o desalinhamento entre a evolução do patrimônio do servidor e os
rendimentos por ele licitamente percebidos, exsurge presunção relativa de
irregularidade, incumbindo ao imputado, consequentemente, o ônus de comprovar a
origem da evolução financeira para evitar a condenação.
V – Sendo incontroversa a existência de depósitos de valores de origem ignorada em
contas bancárias do acusado, elemento corroborado por decisão disciplinar exarada
pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no exercício de sua missão
constitucional estampada no
-A, § 2o, II e IV, da Constituição da República,
art. 130
incumbia ao agente público demonstrar a legitimidade dos ingressos monetários
mediante justificativa idônea.
VI – A invocação de suposta poupança privada, mediante manutenção de quantias em
espécie em residência própria, somente declarada às autoridades competentes após o
início das apurações e sem comprovação de origem, a par de absolutamente
inverossímil diante do quadro fático revelado no caso concreto, constitui circunstância
destoante das regras de experiência, não sendo crível que profissional da área jurídica
detentor de cargo de alta envergadura na estrutura do Ministério Público tenha
deixado, por longo período, de adimplir com suas obrigações fiscais em tempo
oportuno, somente vindo a fazê-lo de maneira retrospectiva, sem lastro idôneo e
quando já iniciadas as investigações.
VII – Constitui fato notório que a manutenção de vultosas quantias fora do sistema
bancário e sem registro em declarações ao Fisco constitui clássica estratégia de
mascaramento da respectiva origem, pois a vulnerabilidade inerente a tal procedimento
é deveras elevada para justificar, em situações normais, a assunção dos riscos de
perda patrimonial. Admitir tal escusa, especialmente quando ausente comprovação
específica dos valores mantidos em espécie, equivaleria a esvaziar a eficácia do
combate ao enriquecimento sem causa de agentes públicos, chancelando, na prática,
a impunidade mediante retrospectiva autodeclaração de licitude calcada em retificação

de informações fiscais, em nítida afronta à probidade esperada de agentes públicos e
em manifesto descompasso com os compromissos internacionais assumidos pela
República Federativa do Brasil.
VIII – As sanções previstas no
I, da
para os atos ímprobos
art. 12,
Lei n. 8.429/1992
caracterizadores de enriquecimento ilícito podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, sendo pertinente, à vista das
particularidades da causa, a fixação das penas de perda dos valores acrescidos
ilicitamente, perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4
(quatro) anos.
IX – Considerando a notícia de que o acusado obteve aposentadoria voluntária, revela-
se legítima a conversão da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria,
consoante pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e da
Primeira Seção desta Corte.
X – Recurso Especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
recurso especial e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, com fundamento
no art., 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o acusado MIGUEL VIEIRA
Documento eletrônico VDA56485081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/05/2026 16:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 65844ab6-ca9c-458e-9e1c-7aceb3d93b48

DA SILVA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no
o, VII, da
art. 9.
Lei n.o
às penas de: i) cassação da aposentadoria; ii) perda dos valores
8.429/1992,
acrescidos ilicitamente, no importe de R$ 249.100, 00 (duzentos e quarenta e nove mil
e cem reais), montante a ser atualizado desde o ano de 2010; e iii) suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56485081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/05/2026 16:02:55
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 65844ab6-ca9c-458e-9e1c-7aceb3d93b48

RECURSO ESPECIAL No 2256539 - MS(2025/0430031-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
RECORRIDO
: MIGUEL VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
RUI GIBIM LACERDA - MS008052
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
o, VII, DA
. PROVA DE
ART. 9
LEI N. 8.429/1992
INCREMENTO FINANCEIRO SEM ORIGEM IDENTIFICADA. ÔNUS PROBATÓRIO
ATRIBUÍDO AO RÉU QUANTO À LEGITIMIDADE DOS INGRESSOS. EXEGESE
AFINADA AOS ARTS. 9o DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA A
CORRUPÇÃO (DECRETO N.
) E 20 DA CONVENÇÃO DE MÉRIDA
4.410/2002
(DECRETO N.
). INTERPRETAÇÃO NÃO ALTERADA PELA ENTRADA
5.687/2006
EM
VIGOR
DA
.
PRECEDENTES.
DEPÓSITOS

LEI
N.
14.230/2021
INCONTROVERSOS SEM INDICAÇÃO DE PRECEDÊNCIA EM CONTAS
BANCÁRIAS. CONSTATAÇÃO APURADA PELO CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DEFESA FUNDADA EM SUPOSTA POUPANÇA PRIVADA DE VALORES EM
ESPÉCIE. CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO POR ATO DE
IMPROBIDADE CARACTERIZADOR DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APLICAÇÃO
DAS SANÇÕES PREVISTAS NO
I, DA
. CONVERSÃO
ART. 12,
LEI N. 8.429/1992
DA PERDA DO CARGO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, não havendo, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou
deficiência de fundamentação, circunstância que afasta a tese de contrariedade aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
II – O
o, VII, da
art. 9
Lei n. 8.429/1992 tipificou como ímproba a obtenção de
incremento patrimonial a descoberto por agentes estatais, vale dizer, a percepção de

acréscimo financeiro incompatível com os rendimentos oriundos da função pública ou,
não sendo essa a única fonte de receitas, do plexo de atividades licitamente exercidas
na constância do vínculo funcional com a Administração Pública.
III – A redação atribuída pela
ao
o, VII, da Lei de Improbidade
Lei n. 14.230/2021
art. 9
Administrativa, interpretada em consonância com os arts. 9o da Convenção
Interamericana contra a Corrupção, e 20 da Convenção de Mérida, impõe seja
considerado ilícito o enriquecimento intencional de agentes públicos, em patamar
significativo, incompatível com os rendimentos legítimos e sem justificativa razoável,

bastando, nas circunstâncias do caso, a demonstração de relação mínima entre a
variação patrimonial de precedência ignorada e a atividade pública, elemento passível
de ser objetivamente inferido da situação fática subjacente. Precedentes.
IV – Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, uma
vez provado o desalinhamento entre a evolução do patrimônio do servidor e os
rendimentos por ele licitamente percebidos, exsurge presunção relativa de
irregularidade, incumbindo ao imputado, consequentemente, o ônus de comprovar a
origem da evolução financeira para evitar a condenação.
V – Sendo incontroversa a existência de depósitos de valores de origem ignorada em
contas bancárias do acusado, elemento corroborado por decisão disciplinar exarada
pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no exercício de sua missão
constitucional estampada no
-A, § 2o, II e IV, da Constituição da República,
art. 130
incumbia ao agente público demonstrar a legitimidade dos ingressos monetários
mediante justificativa idônea.
VI – A invocação de suposta poupança privada, mediante manutenção de quantias em
espécie em residência própria, somente declarada às autoridades competentes após o
início das apurações e sem comprovação de origem, a par de absolutamente
inverossímil diante do quadro fático revelado no caso concreto, constitui circunstância
destoante das regras de experiência, não sendo crível que profissional da área jurídica
detentor de cargo de alta envergadura na estrutura do Ministério Público tenha
deixado, por longo período, de adimplir com suas obrigações fiscais em tempo
oportuno, somente vindo a fazê-lo de maneira retrospectiva, sem lastro idôneo e
quando já iniciadas as investigações.
VII – Constitui fato notório que a manutenção de vultosas quantias fora do sistema
bancário e sem registro em declarações ao Fisco constitui clássica estratégia de
mascaramento da respectiva origem, pois a vulnerabilidade inerente a tal procedimento
é deveras elevada para justificar, em situações normais, a assunção dos riscos de
perda patrimonial. Admitir tal escusa, especialmente quando ausente comprovação
específica dos valores mantidos em espécie, equivaleria a esvaziar a eficácia do
combate ao enriquecimento sem causa de agentes públicos, chancelando, na prática,
a impunidade mediante retrospectiva autodeclaração de licitude calcada em retificação

de informações fiscais, em nítida afronta à probidade esperada de agentes públicos e
em manifesto descompasso com os compromissos internacionais assumidos pela
República Federativa do Brasil.
VIII – As sanções previstas no
I, da
para os atos ímprobos
art. 12,
Lei n. 8.429/1992
caracterizadores de enriquecimento ilícito podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, sendo pertinente, à vista das
particularidades da causa, a fixação das penas de perda dos valores acrescidos
ilicitamente, perda do cargo público e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4
(quatro) anos.
IX – Considerando a notícia de que o acusado obteve aposentadoria voluntária, revela-
se legítima a conversão da pena de perda do cargo em cassação de aposentadoria,
consoante pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e da
Primeira Seção desta Corte.
X – Recurso Especial provido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra acórdão prolatado, por unanimidade,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
assim ementado (fls.
):
769/770e

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO RETIDO –
PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE, NULIDADE DA GRAVAÇÃO – REJEITADAS.
MÉRITO: ARTIGO 9o, VII, DA
– NECESSIDADE DE
LEI No 8.429/1992
COMPROVAÇÃO DE DOLO – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA
– PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE
LEI No 14.230/2021
ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS ATOS
ÍMPROBOS APONTADOS NA INICIAL – FATOS NÃO DEMONSTRADOS
– ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC) –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: A) O prazo prescricional para a
propositura de ação de improbidade administrativa segue as disposições do
artigo 23 da
, em sua redação original, conforme
Lei no 8.429/92
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199)
sobre a irretroatividade das alterações promovidas pela
.
Lei no 14.230/2021
B) O artigo 23 da
estabelece que a prescrição ocorre em
Lei no 8.429/92
cinco anos após o término do exercício de mandato, cargo em comissão ou
função de confiança, ou no prazo previsto para infrações disciplinares
puníveis com demissão nos casos de cargo efetivo ou emprego público.
Assim, na situação dos autos, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no
artigo 182 da Lei Complementar Estadual no
com termo inicial na data
72/94,
do término do mandato. Portanto, não houve o transcurso do prazo
prescricional. C) A interrupção da prescrição ocorreu com a instauração do
Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo 245 da Lei
Complementar no
Assim, ainda que se aplicasse o prazo prescricional
75/93.
de quatro anos, nos moldes do artigo 154 do CP
o artigo 109, inciso V,
c/c
do CP, a interrupção ocorrida pelo PAD também impediria o reconhecimento
da prescrição. E, E) A tese recursal referente à aplicação do prazo
prescricional de dois anos previsto no inciso I do artigo 182 da Lei
Complementar Estadual no
constitui inovação recursal, estando
72/94
preclusa a sua análise. Preliminar de prescrição rejeitada.
II. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE: A
prevê a sanção de perda da função pública
Lei n. 8.429/92
independentemente de qualquer outra condição de procedibilidade além
daquelas nela estabelecidas, nos termos do artigo 37, § 4o, da Constituição
Federal. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que a vitaliciedade e a exigência de ação própria para demissão de
membros do Ministério Público não impedem que eles sejam processados e
condenados por improbidade administrativa, com a consequente perda do
cargo. Além disso, a superveniência de aposentadoria voluntária não
prejudica o pedido de perda da função pública, sendo irrelevante para a
aplicação das demais sanções da Lei de Improbidade Administrativa.
Preliminar de ausência de condição de procedibilidade rejeitada.
III. PRELIMINAR DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL: O Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram
entendimento no sentido da licitude da prova obtida por gravação ambiental
feita por um dos interlocutores, não se tratando de interceptação telefônica,

mas de captação presencial de diálogo. A alegação de que um dos
interlocutores desconhecia a gravação ou se declarou "vítima" não afasta
sua licitude, tampouco constitui fundamento para sua nulidade. Preliminar
de nulidade da gravação ambiental rejeitada.
IV. MÉRITO: Com as alterações realizadas pela
, foi dada
Lei no 14.230/2021
nova redação ao caput dos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade
Administrativa, exigindo-se, para a configuração do ato ilícito, a presença do
dolo pelo agente, afastando-se a modalidade culposa prevista na redação
original da norma. Além disso, a
também adicionou os §§
Lei no 14.230/2021
1o a 3o ao artigo 1o da
, determinando que os atos de
Lei no 8.429/1992
improbidade administrativa são condutas dolosas, conceituando o dolo
como "a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado
nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente",
bem como exigindo a comprovação de "ato doloso com fim ilícito", não
sendo suficiente "o mero exercício da função ou desempenho de
competências públicas" pelo agente. No caso concreto, a investigação
criminal sobre os fatos foi arquivada por ausência de provas suficientes, não
havendo elementos novos nos autos que justifiquem entendimento diverso
na esfera cível. Os depoimentos colhidos não indicam interferência da parte
requerida em investigações ou denúncias contra terceiros, tampouco há
provas de repasse de informações sigilosas ou de recebimento de vantagem
indevida. Se não bastasse, o laudo pericial demonstrou que a evolução
patrimonial da parte requerida é compatível com seus rendimentos,
afastando a alegação de enriquecimento ilícito. Portanto, as provas
produzidas pelo Parquet não são suficientes para evidenciar o alegado ato
ilícito cometido pela parte requerida, devendo ser mantida a sentença,
porquanto cabia a parte autora fazer prova mínima de seu direito, a teor do
que disciplina o artigo 373, I, do CPC
artigo 17, §19, II, da
c/c
.
Lei no 8.429/1992
V. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Para o reconhecimento da litigância de má-fé, é
necessário que a parte litigante aja de forma maléfica, com dolo ou culpa,
causando dano processual à parte contrária. No caso, a mera
improcedência do pedido formulado na petição inicial não induz a litigância
de má-fé, notadamente quando a parte requerida não comprova que o autor
incorreu em qualquer das condutas arroladas no
do CPC.
art. 80
VI. PREQUESTIONAMENTO: No tocante ao prequestionamento, é verdade
que o novo Código de Processo Civil o prevê explicitamente, conforme
consta de seu artigo 1.025. No entanto, tendo sido analisadas todas as
questões relativas à controvérsia apresentada, fica prejudicada a pretensão
de prequestionamento submetida à análise.
VII. Recursos conhecidos e não providos.

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls.
).
9.672/9.680e
Com amparo no
III,
, da Constituição da República, aponta-se
art. 105,
a
ofensa aos artigos de lei federal a seguir arrolados, defendendo-se, em síntese, que:

i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil: o tribunal de
origem incorreu em três omissões, a saber:
) falta de apreciação de provas
a
relativas à evolução patrimonial, as quais, a seu ver, atestam o recebimento
de valores sem origem definida;
) ausência de pronunciamento acerca da
b
reiterada violação do dever funcional de lealdade institucional diante do

repasse de informações sigilosas a investigados; e
) carência de
c
manifestação a respeito da aquisição de imóveis com dinheiro em espécie,
sem comprovação de origem; e
ii)
o, VII, da
: a comprovação de evolução patrimonial
art. 9
Lei n. 8.429/1992
injustificada e desproporcional aos rendimentos lícitos de servidor público é
suficiente para ensejar a condenação pela prática do ato de improbidade em
exame.

Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi inadmitido (fls.
9.711/9.734e
), tendo sido interposto Agravo nos próprios autos (fls.
),
9.736/9.741e
9.747/9.759e
posteriormente convertido em Recurso Especial (fl. 9.804e).
O Ministério Público Federal se manifestou, na qualidade de
,
custos iuris
opinando pelo improvimento do recurso (fls.
).
9.814/9.822e
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

I. Ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil
O Recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido, não
suprida no julgamento dos Embargos de Declaração, porquanto, a seu ver, não
enfrentados os seguintes pontos: i) existência de provas relativas à evolução
patrimonial, as quais atestariam o recebimento de valores sem origem definida;
)
ii
reiterada violação do dever funcional de lealdade institucional diante do repasse de
informações sigilosas a investigados; e
) aquisição de bens com dinheiro em espécie,
iii
sem comprovação de origem.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia apontando que:
) a prova pericial não encontrou elementos para
i
caracterizar o incremento patrimonial sem origem identificada;
) não restou “[...]
ii
comprovado nos autos que o Requerido recebeu vantagem patrimonial, pois o Laudo
Pericial apontou que sua movimentação financeira é compatível com seus ganhos
anuais” (fl. 9.609e); e
) após a entrada em vigor da
, o
da
iii
Lei n. 14.230/2021
art. 11
Lei de Improbidade Administrativa passou a contemplar rol taxativo, razão pela qual
descabe a condenação fundada em suposta interferência na atuação funcional de
Promotores de Justiça, tampouco quanto à divulgação de informações sigilosas, pois
não mais contempladas no preceito em tela (fl. 9.615e).
Ainda, no acórdão mediante o qual apreciado o recurso integrativo, para
afastar o argumento de não apreciação de elementos suficientes de prova do
acréscimo patrimonial, houve reprodução de trechos do laudo pericial produzido na

origem no sentido de que foram “[...] observados diversos créditos nas contas pessoais
do requerido que não dispõem de discriminatório de origem nos históricos das
Instituições Financeiras”, os quais, “[...] atingiram R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta
e nove mil e cem reais), que acrescido aos R$ 38.900,00 (trinta e oito mil reais), resulta
no valor de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais” (fl. 9.676e), não sendo
possível, no entanto, indicar serem essas quantias de origem ilícita (fl. 9.676e).
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Consoante o
do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração para: ) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
)
i
ii
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
) corrigir erro material.
iii
Sobreleva notar que o inciso IV do
do apontado
impõe a
art. 489
codex
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado, não estando obrigado,
porém, a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já alcançada
motivação suficiente para subsidiar a conclusão (cf. EDcl no AgInt nos
, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE
EAREsp n. 1.991.078/SP
ESPECIAL, j. 9.5.2023, DJe 12.5.2023).
E depreende-se da leitura dos acórdãos recorrido e integrativo que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina
normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios,
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil ( . . EDcl no
art. 1.022
e g
AgInt nos
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
EAREsp n. 1.990.124/MG
CUEVA, CORTE ESPECIAL, DJe 14.8.2023; EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos
EDcl no
, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
REsp n. 1.745.723/RJ
DJe 7.6.2023; EDcl no AgInt no
, Relatora Ministra ASSUSETE
AREsp n. 2.124.543/RJ
MAGALHÃES, DJe 23.5.2023).

II. Admissibilidade do Recurso Especial

As questões federais foram satisfatoriamente prequestionadas, estando o
Recurso Especial hígido para julgamento, porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade e ausentes outras questões prejudiciais
preliminares a serem
e/ou
examinadas.
Convém assinalar, outrossim, ser prescindível reexame fático-probatório
para o exame da causa – bastando, em verdade, reenquadramento jurídico de
elementos incontroversos anotados no acórdão recorrido –, pois todos os aspectos
factuais e processuais foram adequadamente apreciados pelas instâncias ordinárias.

Do mesmo modo, anote-se ter o tribunal
dirimido a controvérsia com
a quo
arrimo em fundamentos infraconstitucionais suficientes.

III. Contornos da lide e delimitação da controvérsia

Na origem, trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
, ora Recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
em face de
, imputando-lhe a prática dos atos ímprobos
MIGUEL VIEIRA DA SILVA
capitulados nos arts. 9o,
e VII, e 11,
, da
(fls.
).
caput
caput
Lei n. 8.429/1992
1/35e
Em síntese, foram atribuídos ao Acusado 4 (quatro) grupos de fatos, quais
sejam:

i) recebimento, na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, de vantagem
financeira estimada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para retardar a
condução de procedimentos criminais em face de Ari Artuzzi, então Prefeito
do Município de
os quais estavam sob sua alçada diante do
Dourados/MS,
foro por prerrogativa de função conferido à autoridade municipal;
ii) obtenção de patrimônio a descoberto, consistente na identificação de
depósitos no importe de R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e
cem reais) em suas contas bancárias e sem origem legítima;
iii) violação de sigilo funcional em razão do repasse de informações sobre os
procedimentos investigativos conduzidos no âmbito da Procuradoria-Geral
de Justiça aos investigados e a aliados políticos, inclusive ao Secretário
Estadual de Governo, Osmar Jeronymo, e ao Deputado Federal Dagoberto
Nogueira; e
iv) tráfico de influência e ingerência política na atuação de Promotores de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, uma vez que teria negado o
encaminhamento de recomendações expedidas por membros do Parquet
estadual às autoridades destinatárias, inclusive repreendendo tais agentes
públicos tão somente em razão do legítimo desempenho do ofício ministerial.

Segundo a inicial, os fatos foram inicialmente investigados pelo Sr.
Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul no Processo
Administrativo Disciplinar n.
o qual, no entanto, foi posteriormente
10/030/CGMP/2010,
avocado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e culminou no
reconhecimento de infração aos arts. 176, XVII, da Lei Complementar Estadual n.
9o e 11 da
, com aplicação da pena de demissão a bem do
72/1994,
Lei n. 8.429/1992
serviço público e determinação de ajuizamento da Ação de Improbidade Administrativa
para a efetivação da sanção de perda do cargo.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente (fls.
),
9.421/9.459e
decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul no
julgamento de Apelação (fls.
).
9.589/9.620e

No Recurso Especial, afora a tese de negativa de prestação jurisdicional –
rejeitada no tópico I deste voto –, alega-se, em suma, malferimento ao
o, VII, da
art. 9
, argumentando-se que o acréscimo patrimonial experimentado pelo
Lei n. 8.429/1992
Acusado, no período no qual exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, é incompatível com a função
pública, especialmente diante da constatação de ingresso financeiro em suas contas
bancárias sem relação com a remuneração do cargo e despido de comprovação de
origem.
Assim, o cerne da controvérsia reside em definir, à vista do cenário fático
constatado pelas instâncias ordinárias, se há elementos suficientes à condenação do
Acusado pela prática do ato de improbidade descrito no
o, VII, da
art. 9
Lei n. 8.429/1992
.
Passo, então, a analisar as premissas jurídicas essenciais à solução do
caso.

IV. Disciplina normativa a respeito do incremento patrimonial a descoberto por
servidores públicos
Nos termos da redação original do
o, VII, da
, a
art. 9
Lei n. 8.429/1992
conduta de “[...] adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional
à evolução do patrimônio ou à renda do agente público” configurava ato de
improbidade administrativa caracterizador de enriquecimento ilícito.
Tal preceito tipificou como ímproba a obtenção de incremento patrimonial a
por agentes estatais, vale dizer, a percepção de acréscimo financeiro
descoberto
incompatível com os rendimentos oriundos da função pública ou, não sendo essa a
única fonte de receitas, do plexo de atividades licitamente exercidas na constância do
vínculo funcional com a Administração Pública.
Remarque-se que a preocupação do sistema jurídico com a evolução
patrimonial de funcionários públicos é tratada com rigor desde a publicação da
, cujo
impõe a apresentação da Declaração do Imposto sobre
Lei n. 8.429/1992
art. 13
a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) como requisito imprescindível à posse no cargo
e ao exercício da função, inclusive com exigência de atualização anual do documento,
de modo a viabilizar o escrutínio de eventuais irregularidades.
Tais disposições alinham-se aos compromissos internacionais assumidos
pela República Federativa do Brasil no contexto do combate à corrupção, notadamente
a Convenção Interamericana contra a Corrupção, promulgada por meio do Decreto n.
e a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção de
4.410/2002,
Mérida), integrada ao direito interno mediante o Decreto n.
as quais
5.687/2006,
exortaram os países signatários a implementarem medidas tendentes a capitular como

ilícito o aumento do patrimônio de servidor público, em montante incongruente com sua
renda legítima durante o exercício da função pública e sem justificativa razoável, in
:
verbis

Convenção Interamericana contra a Corrupção:

Artigo IX
Enriquecimento ilícito

Sem prejuízo de sua Constituição e dos princípios fundamentais de seu
ordenamento jurídico, os Estados Partes que ainda não o tenham feito
adotarão as medidas necessárias para tipificar como delito em sua
legislação o aumento do patrimônio de um funcionário público que exceda
de modo significativo sua renda legítima durante o exercício de suas
funções e que não possa justificar razoavelmente.
Entre os Estados Partes que tenham tipificado o delito de enriquecimento
ilícito, este será considerado um ato de corrupção para os propósitos desta
Convenção.
O Estado Parte que não tenha tipificado o enriquecimento ilícito prestará a
assistência e cooperação previstas nesta Convenção relativamente a este
delito, na medida em que o permitirem as suas leis.

---------------------

Convenção de Mérida:

Artigo 20
Enriquecimento ilícito

Com sujeição a sua constituição e aos princípios fundamentais de seu
ordenamento jurídico, cada Estado Parte considerará a possibilidade de
adotar as medidas legislativas e de outras índoles que sejam necessárias
para qualificar como delito, quando cometido intencionalmente, o
enriquecimento ilícito, ou seja, o incremento significativo do patrimônio de
um funcionário público relativos aos seus ingressos legítimos que não

podem ser razoavelmente justificados por ele (destaques meus).

À vista desse cenário normativo, mediante interpretação sistemática, a
constatação de patrimônio a descoberto de servidor público, em patamar
significativamente superior aos seus ganhos legítimos e sem razão plausível, é o
suficiente para caracterizar o ato de improbidade descrito no
o, VII, da
art. 9
.
Lei n. 8.429/1992
De outra parte, após a entrada em vigor da
, atribuiu-se
Lei n. 14.230/2021
nova redação ao tipo infracional em foco, nos seguintes termos:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo
de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de
mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no
o desta Lei, e notadamente:
art. 1
[...]
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de
emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer
natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente

público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem
dessa evolução (destaques meus).

Apontada alteração implicou modificação de três ordens na tipificação da
conduta ímproba.
Primeiramente, em ajuste de cunho meramente redacional e sem impacto
substancial, passou-se a prever, de maneira expressa, que o acréscimo patrimonial a
, não
descoberto caracterizado como improbidade deve decorrer de atos dolosos
bastando, portanto, ação de origem culposa, mediante negligência ou imprudência,
intelecção já extraída da redação primeva que, igualmente, exigia presença do
apontado elemento subjetivo para a tipificação de atos de improbidade configuradores
de enriquecimento ilícito.
Além disso, na parte final do atual
o, VII, da
,
art. 9
Lei n. 8.429/1992
assegurou-se ao imputado a prerrogativa de tentar demonstrar a legitimidade da
evolução patrimonial. Assim, uma vez provada, pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica lesada, a incompatibilidade entre os bens ou rendas e a remuneração do
agente, deve-se facultar a comprovação de sua regular precedência, orientação
decorrente dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tratando-
se, por conseguinte, de medida assecuratória do devido processo legal já contemplada
pelo ordenamento jurídico.
Por fim, malgrado a novel menção à aquisição de bens ou rendas a
descoberto
de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública,
em razão
apontada previsão normativa não exige,
, prova cabal e absoluta de liame
ipso facto
direto e imediato entre o incremento financeiro de origem ignorada e um ato específico
a cargo do servidor ou do titular de mandato eletivo, bastando, nas circunstâncias do
caso, a demonstração de relação mínima entre a variação patrimonial de precedência
ignorada e atividade pública, elemento passível de ser objetivamente inferido da
situação fática subjacente.
Isso porque, a anterior redação do
o,
, da Lei de Improbidade
art. 9 caput
Administrativa, já exigia, para efeito de caracterização de enriquecimento ilícito
sancionável, consideração de que a vantagem ocorresse
do exercício do
em razão
cargo, mandato, função, atividades ou empregos públicos, circunstância não alterada
diante do novo regramento legal.
Tal intelecção, ademais, alinha o atual texto normativo do
o, VII, da
art. 9
às normas plasmadas nos arts. 9o da Convenção Interamericana
Lei n. 8.429/1992
contra a Corrupção, e 20 da Convenção de Mérida, diplomas internacionais que,
ratificados pelo Brasil, impõem seja considerado ilícito o enriquecimento intencional de
agentes públicos, em patamar significativo, incompatível com os rendimentos legítimos
e sem justificativa razoável, independentemente de considerações de outra natureza,
instrumento essencial ao combate à corrupção e à promoção da probidade na
Administração Pública.
Assentados tais pontos, passo ao exame do panorama jurisprudencial.

V. Panorama jurisprudencial
Inicialmente, sob a égide da redação primeva do
o, VII, da
art. 9
, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou
Lei n. 8.429/1992
compreensão segundo a qual, evidenciada a aquisição patrimonial não condizente com
os rendimentos lícitos do servidor público, “[...] a desproporcionalidade implica, como
presunção relativa, ato de enriquecimento ilícito. Noutras palavras, há, aqui, uma
inversão do ônus da prova: é o agente público que deve demonstrar a origem lícita
desses recursos” (cf. RMS n.
Redator p/ Acórdão Ministro EDSON
33.666/DF,
FACHIN, PRIMEIRA TURMA, j. 31.5.2016, DJe 21.9.2016).
Tal exegese ressoou na jurisprudência da Primeira Seção desta Corte que,
em mais de uma ocasião, fixou as seguintes diretrizes hermenêuticas a respeito do
regramento contido no
o, VII, da
: ) o acréscimo patrimonial a
art. 9
Lei n. 8.429/1992 i
descoberto, sancionado como ato de improbidade, não exige comprovação cabal de
desvio funcional, sendo punível independentemente de ser o incremento oriundo de
atividade ilícita diretamente atrelada à função pública; e
) uma vez provado o
ii
manifesto desalinhamento entre a evolução do patrimônio do servidor e os rendimentos
por ele licitamente percebidos, exsurge presunção relativa de irregularidade,
incumbindo ao imputado, consequentemente, o ônus de comprovar a origem da
evolução financeira, consoante denotam acórdãos assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUMENTO PATRIMONIAL
SEM JUSTIFICATIVA LEGAL.
IV, DA
E
o,
ART. 132,
LEI 8.112/1990
ART. 9
VII, DA
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCREMENTO
LEI 8.429/1992
PATRIMONIAL.
RELAÇÃO
COM
DESVIO
FUNCIONAL.
DESNECESSIDADE. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DOS BENS. ÔNUS DA
PROVA DO SERVIDOR. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
NATUREZA
DO BENEFÍCIO. EC
CONTRIBUTIVA/PREVIDENCIÁRIA
CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. JURISPRUDÊNCIA
20/1998.
CONSOLIDADA DO STJ E DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA
DENEGADO. MEDIDA LIMINAR REVOGADA.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato do Ministro de Estado da
Justiça que cassou a aposentadoria do impetrante, Agente da Polícia
Federal, pelas infrações disciplinares previstas nos arts. 132, IV
("improbidade administrativa"), da
e 9o, VII ("adquirir, para si
Lei 8.112/1990
ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público"), da
.
Lei 8.429/1992
2. A autoridade impetrada apurou que o impetrante movimentou, entre 2002
e 2006, um total de R$ 271.067,76 (atualizado pelo IGPM até 30/11/2018:
R$ 647.139,00), valor acima de seus vencimentos líquidos como servidor
público.
[...]
REQUISITO DA RELAÇÃO DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO COM
DESVIOS FUNCIONAIS
4. Segundo a improbidade prevista no
o, VII, da LIA não se exige que o
art. 9
acréscimo patrimonial injustificado tenha como causa desvio funcional do
agente público.

5. O mencionado dispositivo considera improbidade administrativa a conduta
genericamente dolosa do agente público de aumentar o patrimônio pessoal
sem justificativa legal para tanto, independentemente de sua origem ser por
desvio funcional ou qualquer outro tipo de atividade.
6. "A improbidade administrativa consistente em o servidor público amealhar
patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta entre aquilo
que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e seu
patrimônio a descoberto. Espécie de improbidade em que basta que o
patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor
exercia cargo público" (MS
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
20.765/DF,
Primeira Seção, DJe 14.2.2017). No mesmo sentido: MS
Rel.
18.460/DF,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS
Rel.
21.084/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o.12.2016; MS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
19.782/DF,
6.4.2016; AgRg no
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 768.394/MG
Marques, Segunda Turma, DJe 13.11.2015; AgRg no
,
REsp 1.400.571/PR
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, DJe 13.10.2015; MS
Rel. Ministra
12.660/DF,
Marilza Maynard (Desembargadora convocada do
), Terceira Seção,
TJ/SE
DJe 22.8.2014;
e MS
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe
12.536/DF,
26/9/2008.
7. Não há, portanto, no fato típico ímprobo a imposição de que a origem do
incremento patrimonial esteja relacionada com desvios no exercício do
cargo, o que denota que a hipótese legal considera o simples ato
genericamente doloso de ostentar patrimônio incompatível com a renda
auferida e não justificado legalmente como ato grave violador do princípio da
moralidade administrativa.
ÔNUS DA PROVA DA LICITUDE DO PATRIMÔNIO A DESCOBERTO
8. A compreensão sedimentada no STJ, relativa ao ônus da prova da
licitude do incremento patrimonial, é de que, demonstrada pelo Estado-
acusador riqueza incompatível com a renda do servidor, a incumbência de
provar a fonte legítima do aumento do patrimônio é do acusado, e não da
Administração.
9. "A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria
de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento
patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor.
Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da
evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de
configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito" (MS
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
20.765/DF,
14.2.2017). Com a mesma compreensão: MS
Rel. Ministro Rel.
18.460/DF,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS
Rel.
21.084/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o.12.2016; MS
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
19.782/DF,
6.4.2016; AgRg no
, Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 548.901/RJ
Segunda Turma, DJe 23.2.2016; MS
Rel. Ministro Humberto
13.142/DF,
Martins, Primeira Seção, DJe 4.8.2015; MS
Rel. Ministra Marilza
12.660/DF,
Maynard (Desembargadora convocada do
), Terceira Seção, DJe
TJ/SE
22.8.2014; e AgRg no
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
AREsp 187.235/RJ
Lima, Primeira Turma, DJe 16.10.2012.
[...]
CONCLUSÃO
19. Mandado de Segurança denegado, e medida liminar revogada.
(MS n.
Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN,
21.708/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, j. 8.5.2019, DJe 11.9.2019 – destaques meus).

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. AUDITORA DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
INSTAURAÇÃO DO PAD. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. VIOLAÇÃO DE SIGILO. NÃO OCORRÊNCIA.
§ 1o,
ART. 198,
II, DO CTN. SINDICÂNCIA PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE.
DECRETO QUE REGULAMENTA A
, NÃO A
.
LEI 8.429/92
LEI N. 8.112/90
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR
ESPECIAL AO TEMPO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
QUANDO
A
IMPETRANTE
SE
ENCONTRAVA
PRESA.
NÃO
OCORRÊNCIA DE NULIDADE DO PAD. EXERCÍCIO DE AMPLA
DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO A CADA DOCUMENTO NOVO
JUNTADO
AO
PAD.
INEXISTÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
E
DILIGÊNCIAS
POR
SEREM
PROTELATÓRIAS. REGULARIDADE. ALEGAÇÕES DE DOAÇÕES
RECEBIDAS DE GENITOR, DEVIDAMENTE CONSIDERADAS PELA
COMISSÃO PROCESSANTE. PATRIMÔNIO A DESCOBERTO EM
ÉPOCA EM QUE A IMPETRANTE EXERCIA CARGO JUNTO À RECEITA
FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, que
aplicou a pena de demissão a Auditora da Receita Federal, nos termos do
132, IV da
combinado com o
o, inciso VII, da
Lei n. 8.112/90
art. 9
, por ostentar patrimônio a descoberto, ou seja, na comparação
Lei 8.429/92
entre a renda líquida e a variação patrimonial do contribuinte, no ano
calendário de 2002.
[...]
10. A jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido de que em matéria
de enriquecimento ilícito, cabe à Administração comprovar o incremento
patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor.
Por outro lado, é do servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da
evolução patrimonial constatada pela administração, sob pena de
configuração de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.
Precedentes.
11. Caso em que a Administração comprovou o que lhe incumbia, enquanto
a servidora deixou de reunir elementos - que estavam a seu alcance, tais
como extratos de suas contas bancárias - que fossem ao menos capazes de
apoiar minimamente sua tese de que aquele seu patrimônio a descoberto
tivesse origem lícíta.
12. A improbidade administrativa consistente em o servidor público
amealhar patrimônio a descoberto independe da prova de relação direta
entre aquilo que é ilicitamente feito pelo servidor no desempenho do cargo e
seu patrimônio a descoberto. Espécie de improbidade em que basta que o
patrimônio a descoberto tenha sido amealhado em época em que o servidor
exercia cargo público. Precedente: MS n. 19782-DF, Relator Min. Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/04/2016.
13. Segurança denegada.
(MS n.
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
20.765/DF,
SEÇÃO, j. 8.2.2017, DJe 14.2.2017 – destaques meus).

A seu turno, já sob a égide da
, esta Primeira Turma,
Lei n. 14.230/2021
harmonizando a legislação interna aos compromissos internacionais atinentes ao
combate à corrupção, encampou diretriz no sentido de que, malgrado o tipo
contemplado no
o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa mencione acréscimo
art. 9
patrimonial
do exercício da função, cargo ou mandato, não se exige prova
em razão
específica de relação inexorável entre a atividade pública e a elevação financeira de
origem ignorada, elemento passível de ser extraído das circunstâncias fáticas do caso

(cf. AgInt no
, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
REsp n. 1.849.682/PR
PRIMEIRA TURMA, j. 7.10.2025, DJEN 13.10.2025).
Por relevantes, destaco os seguintes excertos do voto condutor prolatado
pelo Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues no apontado precedente:

A alteração legislativa havida com a
, no sentido de que a
Lei 14.230/2021
evolução patrimonial ocorra em razão do exercício do cargo, considerado o
direito garantido ao servidor de demonstrar a licitude da origem dessa
evolução, acaba por não surtir o efeito pretendido pelo ora agravante.
A explicitação no aqui examinado inciso VII do
o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (LIA) de a aquisição de bens de qualquer natureza deve
ocorrer no exercício de mandato, de cargo, de emprego ou de função
pública, e ‘em razão deles’, reforça o que o caput do artigo originalmente já
expressava quando exigia que a vantagem auferida deveria ocorrer em
razão do exercício do munus público desempenhado.
A lei de improbidade tem o seu leito normal na punição de atos de
corrupção, fenômeno que, infelizmente, se perpetua no âmbito do serviço
público brasileiro.
A Convenção Interamericana contra a corrução, internalizada no nosso
ordenamento pelo Decreto
exorta os países signatários a coibir
4.410/2002,
o enriquecimento ilícito, afirmando no seu art. IX:
[...]
Interpretar-se a nova redação do inciso VII do
o da LIA de modo a exigir
art. 9
para a sua tipificação a prova específica de que o enriquecimento decorrera
inexoravelmente da atividade pública esvaziaria, por completo, importante
mecanismo de combate à corrupção, fragilizando o quanto disposto no
§4o, da LIA [SIC] e fomentando a impunidade.
art. 37,
A exegese do dispositivo deve ser a de que, não se estando diante de um
acréscimo patrimonial que poderia razoavelmente decorrer das atividades
extraestatais alegadamente desempenhadas pelo demandado, ou seja,
havendo um real e vultoso enriquecimento, como no caso dos autos,
somado à omissão de informações relevantes à receita e ao órgão a que
vinculado o servidor acerca da evolução do seu patrimônio, esse acréscimo
poderá ser inferido dos fatos da causa como vinculado ao exercício da
atividade pública remunerada exercida pelo réu.
Assim como o elemento subjetivo da conduta pode ser extraído dos fatos
que circundam o ato ímprobo, já que não pode julgador adentrar na psiquê
daquele a quem se imputa o cometimento de ato ímprobo para dali extrair a
sua vontade, a tipificação do
o, VII, da LIA decorre dos fatos que
art. 9
evidenciam que o servidor ostenta patrimônio inegavelmente incompatível
com os vencimentos decorrentes de sua atividade remunerada, somados à
ausência de demonstração de fonte outra a justificar esta diferença
(destaques meus).
Também no sentido de que as alterações implementadas pela
não implicaram a superação do vigente entendimento
Lei n. 14.230/2021
jurisprudencial quanto à exegese do
o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa,
art. 9
registro os seguintes acórdãos das Turmas desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA
PACIFICADA. ALTERAÇÃO LEGAL. IRRELEVÂNCIA.
1. De acordo com entendimento há muito pacificado no STJ, a "apuração do
ato de improbidade, previsto no
o, VII, da
, cabe ao
art. 9
Lei n. 8.429/1992
autor da ação o ônus de provar a desproporcionalidade entre a evolução
patrimonial e a renda auferida pelo agente, no exercício do cargo público.

Uma vez comprovada essa desproporcionalidade, caberá ao réu, por sua
vez, o ônus de provar a licitude da aquisição dos bens de valor tido por
desproporcional." (AgRg no
, rel. Min. ASSUSETE
AREsp 548.901/RJ
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
.
23/02/2016)
2. A alteração do
o, VII, da LIA, pela
, longe de
art. 9
Lei n. 14.230/2021
conflitar com o entendimento jurisprudencial em referência, teve o condão
de prestigiá-lo, na medida em que passou a exigir a vinculação do
acréscimo patrimonial à função pública exercida e assegurou "a
demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução".
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.030.728/SP
PRIMEIRA TURMA, j. 13.10.2025, DJEN 20.10.2025 – destaque meu).
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EVOLUÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
o, VII, DA
.
ART. 9
LEI 8.429/1992
CONDUTA ÍMPROBA. PROVA DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DO AGENTE
PÚBLICO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa contra dois
Auditores Fiscais da Previdência Social, acusados da prática de advocacia
administrativa, excesso de exação e evolução patrimonial incompatível com
a remuneração de seus cargos.
2. O Recurso Especial comporta conhecimento apenas em relação ao
recorrido Joaquim Acosta Diniz e, exclusivamente, quanto à imputação de
evolução patrimonial a descoberto prevista no
o, VII, da
.
art. 9
Lei 8.429/1992
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
3. O acórdão recorrido consigna que, para a incidência do inciso VII do art. 9
o da LIA, "há necessidade de se atrelar a conduta ilícita do agente público no
exercício de suas funções à evolução patrimonial considerada
desproporcional" (fl. 2.141, e-STJ) (grifei).
4. Evolução patrimonial a descoberto, manifestada por bens materiais,
despesas ou estilo de vida incompatíveis com rendimentos efetivamente
recebidos, independe de alegação ou prova pelo Estado de conduta ilícita
do servidor público. Ao revés, incumbe a este o ônus de cabalmente
justificar a origem e a legitimidade do capital ou meios exibidos.
Precedentes do STJ.
5. Vale destacar que a nova redação do
o, VII, da
,
art. 9
Lei 8.429/1992
conferida pela
- em que pese inaplicável ao caso presente
Lei 14.230/2021
ante os limites do quanto decidido pelo STF no Tema 1.199 (irretroatividade
do novo regime, salvo em relação às ações em andamento atinentes aos
tipos culposos extintos) -, reforça o entendimento jurisprudencial supra-
apontado, porque o próprio dispositivo ressalva que será "assegurada a
demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução".
[...]
CONCLUSÃO
8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, a
fim de que, nos termos da fundamentação, os autos tornem à Corte de
origem para, com base na orientação de que compete ao acusado
comprovar a licitude da evolução patrimonial, reapreciar os fatos da causa,
exclusivamente em relação a Joaquim Acosta Diniz e à imputação do
°,
art. 9
VII, da
.
Lei 8.429/1992
, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
(REsp n. 1.923.138/RJ
TURMA, j. 6.12.2022, DJe 19.12.2022 – destaquei).
Analisado o panorama jurisprudencial, finalizo com o exame do caso
concreto.

VI. Exame do caso concreto
De início, impõe-se consignar que, a despeito das diversas imputações
efetuadas na petição inicial em desfavor do então Procurador-Geral de Justiça do
Estado de Mato Grosso do Sul – desde a suscitada obtenção de vantagem indevida de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para retardar investigação criminal em desfavor do
Prefeito do Município de
(art. 9o, I, da
) até a violação
Dourados/MS
Lei n. 8.429/1992
de sigilo funcional diante da suposta divulgação de informações acobertadas pelo
segredo a investigados e a aliados políticos (art. 11 da
) –, a
Lei n. 8.429/1992
pretensão recursal formulada pel
Parquet somente veicula tese alusiva à obtenção de
o
incremento patrimonial incompatível com a função pública e, em consequência, a
(fls.
correlata contrariedade ao
o, VII, da Lei de Improbidade Administrativa
art. 9
).
9.685/9.707e
Desse modo, à vista do princípio tantum devolutum quantum apelatum
estampado no
parágrafo único, do Código de Processo Civil, a cognição
art. 1.034,
desta Corte acerca das acusações efetuadas está restrita à verificação da suscitada
constatação de patrimônio a descoberto, estando os demais pontos alcançados pela
preclusão.

VI.1. Ingressos financeiros sem comprovação de origem
Nesse contexto, na petição inicial – mais precisamente às fls.
–,
14/22e
alegou-se que, após confronto entre as Declarações de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (DIRPF) do Acusado e seus respectivos extratos bancários, documentos
alusivos aos anos de 2006 a 2010, foram constatados depósitos mensais em suas
contas correntes sem comprovação de origem, totalizando o importe de R$ 249.100,00
(duzentos e quarenta e nove mil e cem reais), o que ocorreu entre 12.5.2008 e
18.5.2010, período no qual o Recorrido exercia o cargo de Procurador-Geral de
Justiça. Além disso, afirmou-se a existência de dispêndio de R$ 211.000,00 (duzentos
e onze mil reais) para aquisição de imóveis em diversas localidades.
Ainda segundo o
, instado, em âmbito administrativo, a demonstrar a
Parquet
licitude da aquisição financeira, em 3.3.2011, após retificação a destempo das
Declarações de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (DIRPF) dos exercícios de
2006 a 2009, o Requerido justificou ser a quantia oriunda de uma
,
poupança particular
mantida em dinheiro vivo em sua própria residência, “[...] como forma de evitar juros e
tarifas bancárias, além de escapar dos planos econômicos de governo” (fl. 14e).
Ao analisar a controvérsia no Processo Disciplinar CNMP n.
o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) –
0.00.000.001207/2012-43,
mediante acórdão público, comum às partes e integralmente objeto de debate no curso
da lide – concluiu estar provada a aquisição patrimonial incompatível com os
rendimentos do cargo e rechaçou a tese segundo a qual os valores seriam
precedentes de
, consoante seguintes trechos do voto prolatado
poupança particular

pelo Sr. Conselheiro Adilson Gurgel de Castro, tirados de diversas manifestações do
no curso da Ação de Improbidade (fls.

e
Parquet
1/35e, 9.310/9.350e, 9.465/9.500e
):
9.685/9.707e

48. O relatório no
do Grupo de Trabalho para realização de Perícia
02/2011
Fiscal e Bancária do
fls.
dos autos, concluiu que, no de
MP/MS,
1963/1981,
2009, a renda líquida disponível para aquisição de bens e direitos do senhor
MIGUEL VIEIRA DA SILVA se apresentou superior a sua evolução
patrimonial. Quanto à análise bancária, o Grupo de Trabalho verificou a
inexistência de origem para os depósitos efetuados, mensalmente durante o
interregno de 12 de maio de 2008 a 18 de maio de 2010, nas contas
bancárias do processado no valor total de R$ 249.100,00 (duzentos e
quarenta e nove mil e cem reais), período esse em que esteve na chefia da
Instituição. Além disso, segundo o relatório, também não tiveram
procedência identificada os recursos para a aquisição de um imóvel, no
valor de R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais), localizado na Rua Sete
de setembro, correspondente ao apartamento no 1104, Edifício Graciliano
Ramos, em Campo
doado para a filha do processado.
Grande/MS,
[...]
55. O Grupo de Trabalho elaborou um primeiro relatório com base nas
declarações de Imposto de Renda dos anos de 2006 a 2010, bem como nos
extratos bancários do requerido. Nesse primeiro relatório, o Grupo concluiu
pela compatibilidade da evolução patrimonial do processado, mas não
detectou a origem dos recursos pertencentes ao processado no valor de R$
249.100,00.
56. Sucede que, em momento posterior à elaboração do relatório, o
processado providenciou, mais precisamente no dia 03 de março de 2011, a
retificadora das declarações de 2006 a 2009 a fim de inserir na base de
dados da Receita Federal os valores de origem ignorada encontrados em
sua conta corrente e que aduz estariam em sua residência à título de
”.
“poupança particular
[...]
58. O Grupo de Trabalho confeccionou, então, um segundo relatório, em
atendimento à determinação do Procurador-Geral de Justiça, Paulo Alberto
de Oliveira no sentido de que fosse examinado o trabalho pericial (laudo
pericial contábil extrajudicial) subscrito pelo perito particular, bem como
fosse realizada a análise e compilação de todas as despesas pagas pelo
processado e que constavam em seus extratos bancários.
59. Nesse segundo relatório, o Grupo de Trabalho destacou que a principal
correção feita pelas declarações retificadoras foi a inclusão da existência de
dinheiro em espécie, a chamada poupança particular, que MIGUEL VIEIRA
mantinha em sua residência, usada para justificar os depósitos na sua
conta, no montante de R$ 249.100,00, os quais o Grupo de Trabalho não
havia detectado a origem no relatório no

01/2011. O processado apenas
declarou a suposta poupança no exercício de 2011, através das declarações
retificadoras (fls.
), posteriormente ao conhecimento por parte do
1625/1689
Grupo de Trabalho, que, no primeiro relatório, questionara a origem dos
depósitos na aludida importância efetuados na conta-corrente do
processado.
60. Da forma como realizada a declaração retificadora, o processado
aumentou o total de rendimentos para efeito de comparação com a evolução
patrimonial, resultando na compatibilidade entre aquisições e rendimentos
referente a todos os anos, o que alterou a Evolução Patrimonial apresentada
no Relatório
do Grupo de Trabalho.
001/2011
61. Consoante as declarações retificadoras analisadas pelo Grupo, o
acusado declarou ter em sua posse as seguintes quantias em dinheiro: Em
2005 – R$ 60.740,00 (sessenta mil, setecentos e quarenta reais); 2006 – R$
123.375,00 (cento e vinte e três mil, trezentos e setenta e cinco reais); 2007

– R$ 179.200,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos reais): 2008 – R$
188.315,00 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e quinze reais); 2009 – R$
20.643,01 (vinte mil, seiscentos e quarenta e três reais e um centavo); 2010
– R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).
[...]
66. De fácil percepção que no ano de 2009 a evolução patrimonial do
Processado foi bastante atípica, haja vista que, considerando as
informações obtidas pela análise bancária, os pagamentos efetuados nesse
ano suplantaram a quantia disponível para gastos com a subsistência.
[...]
81. Há, portanto, elementos suficientes para o reconhecimento do
enriquecimento ilícito, visto que os bens do investigado, transações
bancárias e financeiras são incompatíveis com os seus rendimentos,
configurando, invariavelmente, uma evolução desproporcional do patrimônio
e renda.
[...]
83. A seguir, afastar-se-á definitivamente a tese sustentada pelo
Processado de que mantinha poupança particular em sua residência o que,
via de consequência, demonstra que a importância de dinheiro em espécie
encontrada em seu poder não detém comprovação de origem.
84. Oportunas as considerações da Comissão Processante sobre a tese
levantada por MIGUEL VIEIRA no sentido de que possuía o hábito de
manter economias em espécie em sua residência para pronta utilização,
fruto de poupança pessoal. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do
relatório (fls. 1.854, 1860 a 1864):
Conforme laudo extrajudicial juntado pelo Processado, as quantias que
geraram fluxo de caixa foram poupadas pelo Processado a partir do ano de
2005 até o ano de 2010 (f. 1.589).
(...)
O Processado pretende fazer crer que sua a poupança particular começou a
ser formada no exercício de 2005 e que esta é composta pela quase
totalidade dos saques efetuados em suas contas correntes,
independentemente de valor.
[...]
De forma alguma procede a tese defensiva de poupança particular, eis que
várias incongruências são detectadas quando da análise das provas
carreadas aos autos.
O Laudo Pericial Contábil Extrajudicial acostado aos autos às f. 1.577-1.675
demonstra através do Anexo 02 (f. 1.662-1.665) os saques efetuados nas
contas
do Processado para a formação de sua poupança
corrente/poupança
particular.
Realizando-se o cruzamento dos dados contidos do anexo supracitado com
as informações obtidas dos extratos bancários, vislumbra-se que todos os
valores sacados das contas do investigado supostamente seriam destinados
à formação de sua poupança particular.
Ora, totalmente insustentável a tese defensiva, pois não é crível que todos
os saques efetuados das contas do Processado tivessem como destino a
poupança particular, pois caso contrário, é o mesmo que admitir que aquele
não efetuava nenhum tipo de pagamento em dinheiro.
Apenas a título de demonstrar o despautério da afirmação esposada, no dia
10 de setembro de 2008 o Processado teria se dirigido a um banco/caixa
eletrônico para sacar apenas a importância de R$ 10,00 (dez reais) para
compor sua poupança particular.
[...]
Com efeito, em que pesem as afirmações do Processado de que seria
possível explicar os depósitos ocorridos em 2008, 2009 e 2010 tendo como
origem os proventos percebidos desde 2005, dos quais teriam sido feitos
reiterados saques para a formação da poupança particular sem a devida
declaração, verifica-se claramente que os depósitos feitos no exercício de

2009 superaram o suposto montante guardado como poupança particular.
Tal fato pode ser facilmente visualizado quando o fluxo de caixa da
poupança particular tornou-se devedor e inutilizou a própria tese (f. 1.675).
Interessante apontar a justificativa apresentada pelo Processado para a
formação de sua reserva financeira em casa baseava-se no propósito de
evitar tarifas bancárias e escapar dos planos econômicos ministrados pelo
Governo.
Aduz ainda em sua defesa que “adotou o hábito de manter poupança
pessoal, em espécie, desde o ano de 1986, quando seu filho sofreu grave
acidente domiciliar que o fez perder a visão de um dos olhos” (f. 1708).
[...]
Essa breve contextualização histórica foi feita justamente para demonstrar
que seria extremamente prejudicial manter dinheiro em casa, pois além de
não se obter rendimento algum, o valor de compra seria corroído pelos altos
índices de inflação (hiperinflação), o que contrastaria com a afirmação do
Processado de que “sempre soube valorizar e fazer render os rendimentos
auferidos”. Ao contrário, desde essa época deveria procurar investimentos
para se proteger da espiral inflacionária e não guardar dinheiro em espécie
em casa.
E na verdade era o que acontecia com o Processado, pois no período em
que a Comissão Processante teve acesso a sua movimentação bancária,
observa-se consideráveis quantias aplicadas no sistema financeiro.
Outro dado que tira a credibilidade da versão apontada pelo Processado
para a origem dos depósitos bancários diz respeito ao fato de que nas
declarações de Imposto de Renda, exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008,
constam lançados como dívidas e ônus reais, saldos devedores, mesmo o
Processado, teoricamente, possuindo substancial importância, em espécie,
em sua residência.
Assim, como conciliar a assertiva de que, com a poupança doméstica, o
mesmo pretendia fugir das tarifas praticadas pelas instituições financeiras se
sujeitava-se ao pagamento de elevados juros pela manutenção de saldo
devedor? Não é razoável e nem plausível o raciocínio desenvolvido pelo
Processado.
Portanto, impossível acolher a tese defensiva da poupança particular.
85. A versão para justificar a origem dos vários depósitos efetuados na
conta corrente de MIGUEL VIEIRA, de forma contínua e com valores
diversos, durante os anos de 2008 a 2010, ou seja, no decorrer de sua
gestão como Procurador-Geral de Justiça, é a de que tais valores seriam
frutos de uma poupança particular, mantida em casa, reflexo de sua
descrença no Sistema Financeiro Nacional, versão essa que vai de encontro
ao lastro probatório contido nos quase cinquenta volumes de provas.
86. A uma porque MIGUEL VIEIRA sempre manteve aplicações em
instituições financeiras e outros valores depositados em caderneta de
poupança que, durante os anos de 2008 (
) a 2010 (
),
12/05/2008
18/05/2010
receberam aportes equivalentes a 36% e 49% da renda líquida percebida
pelo processado, num total de R$ 249.100,00, conforme tabela contida no
relatório da Comissão Processante às fls.
e
(entradas
1793/1794
1807/1809
de valores nas contas correntes) dos autos.
87. A duas, uma vez que, a despeito de manter elevadas quantias em
dinheiro em sua reserva particular desde 2005, o saldo da conta corrente do
processado, em cada 31 de dezembro dos anos de 2005 a 2008, manteve-
se devedor (anexo IV do relatório n.
às fls. 1995).
02/2011,
88. Outrossim, os valores pertencentes à denominada poupança particular,
conquanto mantidos desde 2005, somente foram declarados junto à Receita
Federal, no ano de 2011, após a instauração deste procedimento disciplinar,
como forma de justificar os valores sem origem depositados na conta
.
corrente do processado
89. Por fim, registre-se que, durante o período de 2005 a 2007, os extratos
bancários não mostraram nenhum depósito de valor significativo na conta

corrente do processado, salvo os depósitos dos proventos como membro do
Ministério Público, pois os aportes de origem duvidosa só vieram a ocorrer a
partir da data em que o requerido tomou posse no cargo de Procurador-

Geral (destaques meus).

Extrai-se de tais excertos ter o Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) reafirmado a constatação de origem desconhecida do importe total de R$
249.100,00 (duzentos e quarenta nove mil e cem reais) e refutado a proveniência dos
recursos da
, calcado nos seguintes fundamentos: ) a ausência de
poupança privada
i
rastreabilidade foi verificada quanto aos exercícios de 2008 a 2010, tendo o Acusado,
por sua vez, apresentado retificação das Declarações de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (DIRPF) em 2011 – de maneira retrospectiva, portanto –, quando já
era patente a não comprovação de lastro documental e contábil;
) o Requerido
ii
sempre manteve valores regularmente aplicados no mercado financeiro, daí por que
impróprio invocar os encargos bancários e os riscos de planos econômicos
governamentais para justificar o suposto saldo em espécie em sua residência;
) os
iii
resultado das contas bancárias dos anos 2005 a 2008 sempre foram mantidos
negativos, a despeito da suposta
utilizada para suprir eventuais
poupança privada
dificuldades; e
) durante os anos de 2005 a 2007 – alegadamente compreendidos no
iv
período de formação da provisão financeira –, afora os rendimentos advindos do
vínculo funcional com o Ministério Público, não houve depósitos significativos nas
contas correntes do Acusado a justificar a suposta reserva de valores, ao passo que os
aportes de origem desconhecida somente foram verificados a partir de sua posse no
cargo de Procurador-Geral de Justiça.
Por sua vez, nas peças defensivas apresentadas durante a Ação de
Improbidade Administrativa (fls.

8.138/8.156e,
8.396/8.429e,
9.353/9.396e,
e
),
9.503/9.536e
9.711/9.734e o Recorrido não negou a existência em si dos depósitos
, que totalizaram R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem
questionados
reais), sustentando, em reiteração à argumentação levada a cabo perante o órgão de
controle do
, ser tal montante oriundo de fundo de emergência mantido, em
Parquet
espécie, na sua residência, bem como a não comprovação de liame entre a percepção
da importância e atividade ilícitas a si imputadas, especialmente aquelas mencionadas
na inicial da Ação de Improbidade Administrativa.
Nesse contexto, à vista do cenário fático-probatório analisado pelas
instâncias ordinárias – inclusive com fundamento nos fatos tido nos autos por
incontroversos, os quais, por isso, independem de revolvimento de matéria de prova
(art. 374, III, do Código de Processo Civil) –, verifico manifesta ofensa ao
o, VII, da
art. 9
.
Lei n. 8.429/1992
Com efeito, não há dúvidas de que, entre os anos de 2008 a 2010 – período
no qual o Acusado exercia o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul –, foram observados depósitos de fonte não identificada em suas contas
bancárias, totalizando R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais),
circunstância tida por irrefutável na sentença de primeiro grau, que anotou ser “[...]

incontroverso que o requerido era Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul na época dos fatos descritos na inicial e que houve depósitos de valores
na conta dele no referido período” (fl. 9.443e).
A elevada grandeza dos valores é notória, pois equivalente a 77% (setenta e
sete por cento) da remuneração anual correspondente ao teto do funcionalismo público
à época dos fatos, tomando-se por parâmetro, para tal consideração, o subsídio
mensal de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais) para os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em 2010, nos moldes da
, cuja obtenção
Lei n. 12.041/2009
sem origem identificada revela-se desproporcional relativamente aos rendimentos do
cargo público então ocupado pelo Réu.
Em outros termos, a par dos rendimentos legitimamente decorrente do
vínculo funcional do Requerido com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do
Sul, houve acréscimo suplementar, em montante considerável e sem lastro documental
adequado, circunstância, aliás, não infirmada pela prova pericial produzida em juízo.
A esse respeito, com base nas conclusões periciais transcritas nos acórdãos
recorrido (fl. 9.609e) e integrativo (fl. 9.676e) – sem, portanto, incorrer em revolvimento
de provas vedado pela
e a partir de mera requalificação jurídica dos
Súmula n. 7/STJ
fatos –, evidencia-se a confirmação de ingresso de numerário em contas bancárias do
.
Réu sem respaldo justificável
Nesse ponto, conquanto, em um primeiro momento, o
– em
expert
manifestação encampada pelas instâncias ordinárias – tenha narrado não ter “[...]
evidenciado evolução patrimonial a descoberto” (fl. 9.676e), igualmente observou “[...]
diversos créditos nas contas pessoais da Parte Requerida que não dispõem de
nos históricos das Instituições Financeiras” (fl. 9.676e –
discriminação de origem
destaquei), manifestação dúbia que, por isso, rendeu ensejo a impugnação das partes
e resultou em laudo complementar transcrito no voto condutor do acórdão integrativo
(fl. 9.676e):

Como foi dito em nosso Laudo, a prova Pericial constatou que foram
observados diversos créditos nas contas pessoais do REQUERIDO que não
dispõe de discriminação de origem nos históricos das Instituições
Financeiras.

Isso é um achado científico que foi retratado no Laudo. O
Ministério Público ao analisar esses que na totalização atingiram R$
249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais) que acrescido aos
R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), resulta no valor de R$
288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), insinua que seriam de
A PERÍCIA, que não é um ente acusatório e sim de
origem espúria.
assessoramento ao Juízo, não pode atribuir escorreição [SIC] a esse
argumento, da mesma forma que não pode atribuir como sendo corretas as
informações prestadas pelo REQUERIDO, de que esses créditos seriam
depósitos decorrentes de recursos pessoais em seu poder em espécie, e
que teriam sido creditados às suas contas corrente [SIC] para suprir
necessidades específicas. Reiteramos que não teríamos meios Periciais
para identificar se esses créditos seriam depósitos decorrentes de recursos
em espécie de titularidade lícita do próprio REQUERIDO ou se seriam
créditos espúrios como atribui a Parte REQUERENTE. A prova pericial não
tem a competência para fazer esse aprofundamento que deveria ser objeto

de investigação própria no âmbito criminal, se for o caso. A Perícia
(destaques meus).
produzida não dispõe dessa competência

Tal complementação do pronunciamento do perito corrobora a imputação
inicial de efetiva verificação de depósitos totalizando R$ 249.100,00 (duzentos e
quarenta e nove mil e cem reais) sem demonstração de proveniência nas contas
bancárias do Recorrido, ressaltando, tão somente, não poder qualificar esse numerário
como de origem espúria, à vista dos limites do encargo dos auxiliares do juízo, aos
quais, no desempenho do respectivo múnus, é vedado “[...] ultrapassar os limites de
sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou
científico do objeto da perícia” (art. 473, § 2o, do Código de Processo Civil).
Desse modo, se os depósitos questionados carecem de identificação de
precedência, o respectivo valor constitui incremento financeiro sem comprovação de
origem e, sendo discrepante dos rendimentos oriundos do cargo público – pois, repise-
se, em patamar próximo do teto do funcionalismo público do período e não advindos de
receitas provenientes do vínculo funcional –, não se prestavam a integrar o cômputo
global para validar a suposta regularidade da evolução do patrimônio.
Nessa linha, vislumbra-se que, não obstante a assertiva inicial do
,
expert
uma vez instado a responder quesitos complementares, o perito taxativamente
reconheceu a existência de vultosa quantia de precedência ignorada nas contas
– demonstrando, em princípio, o ingresso de valores a
bancárias do Requerido
descoberto em seu próprio patrimônio –, elemento alinhado às conclusões abraçadas
em âmbito administrativo pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e que,
por isso, atribuía ao agente público o ônus de demonstrar a legitimidade da aquisição
monetária para evitar o sancionamento por ato de improbidade caracterizador de
enriquecimento sem causa, na forma da sobredita orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal e desta Corte a respeito da norma cristalizada do
o, VII,
art. 9
da
.
Lei n. 8.429/1992
Entretanto, a justificativa aventada pelo Requerido – qual seja, serem os
valores oriundos de
por ele mantida em domicílio para escapar de
poupança privada
riscos de planos governamentais e do pagamento de encargos bancários –, a par de
não dotada de substrato suficiente para afastar as conclusões do Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP) objeto da imputação inicial, destoa das regras de
experiência, assim compreendidas como as noções gerais decorrentes de observações
(art. 375 do Código de
empíricas do que ordinariamente acontece na vida cotidiana
Processo Civil).
Primeiramente, como relatado na inicial com base em acórdão do Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP), a constatação dos depósitos de origem
desconhecida – cuja existência, repise-se, não foi diretamente impugnada e, consoante
sentença de primeiro grau, constitui fato incontroverso (fl. 9.443e) – foi efetuada
mediante confronto entre extratos bancários e Declarações de Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas (DIRPF) apresentadas pelo próprio Requerido às autoridades

fiscais nos anos de 2006 a 2010, nas quais não havia menção alguma à manutenção
.
de dinheiro em espécie
A inclusão da suposta poupança privada nos documentos fiscais foi ajustada
de maneira retrospectiva, mediante declaração retificadora transmitida em 2011, após
o início das investigações e quando notificado o Requerido da incongruência
.
patrimonial
À vista disso, não é crível que um profissional da área jurídica no cargo de
Procurador-Geral de Justiça – conhecedor, portanto, do dever instrumental de informar
todos os bens e direitos às autoridades fiscais nas declarações de ajuste anual,
inclusive as quantias em espécie –, tenha olvidado, por longo período, do cumprimento
do encargo, e, apenas quando notificado em processo administrativo disciplinar sobre
a ausência de lastro para R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais),
decidiu efetuar a retificação de informações. Trata-se de conduta destoante do que
ordinariamente acontece – notadamente quando praticada por titular de função de alta
envergadura na estrutura do Ministério Público, de quem se espera irrestrito
cumprimento das regras vigentes –, porquanto o registro tempestivo de importância em
dinheiro mantida em residência, além de obrigação acessória a todos imposta, não lhe
geraria quaisquer gravames fiscais, não havendo, portanto, motivo plausível para o
apontado ajuste extemporâneo.
Ressalte-se ser inerente à sistemática de declarações fiscais a exigência de
que, uma vez apresentada a documentação, eventuais retificações, em princípio,
devem vir acompanhadas da comprovação do equívoco incorrido pelo sujeito passivo e
antes da constituição do respectivo crédito, consoante
extraída do
§ 1o,
ratio
art. 147,
do Código Tributário Nacional. Assim, para validar a retificação retroativamente
efetuada pelo Acusado, seria exigível substrato fático mínimo da legitimidade das
informações posteriores, situação não verificada no caso em tela diante da absoluta
falta de verossimilhança da tese de depósito privado de numerário.
A par disso, a própria justificativa para a suposta instituição da reserva
financeira domiciliar não se atém à circunstância do caso. Isso porque, emprestar
veracidade à assertiva de que a importância foi mantida em espécie para afastar a
sujeição a riscos financeiros, diante do descrédito no sistema financeiro, e ao
pagamento de taxas bancárias, diverge do comportamento do próprio Acusado, que,
ao longo do tempo, manteve consideráveis valores em aplicações financeiras,
consoante consta do voto condutor do procedimento levado a efeito no Conselho
. Em verdade, manutenção de valores físicos
Nacional do Ministério Público (CNMP)
em dinheiro, diante do notório risco inflacionário, sujeita o respectivo titular a perdas
patrimoniais constantes e sem possibilidade de obter lucro com o investimento,
afastando, consequentemente, a plausibilidade da tese defensiva invocada ao longo do
processo.
Some-se a isso a ausência de elementos suscitados pelo Requerido para
infirmar a conclusão abraçada no processo administrativo disciplinar de que nem

mesmo há lastro para fundamentar a própria instituição da reserva financeira, a qual,
segundo o Réu, teria sido formalizada a partir de 2005. Ao apreciar a argumentação, o
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) foi taxativo ao apontar ser “[...]
insustentável a tese defensiva, pois não é crível que todos os saques efetuados das
contas do Processado tivessem como destino a poupança particular, pois caso
contrário, é o mesmo que admitir que aquele não efetuava nenhum tipo de pagamento
em dinheiro”, anotando mais à frente que os depósitos efetuados em suas contas no
período sob investigação “[...] superaram o suposto montante guardado como
poupança particular”.
Nem mesmo o depoimento transcrito em contestação corrobora a alegação,
pois nele a testemunha apenas relatou ter ciência de que o Imputado “[...] ‘guardava’
dinheiro, a título de poupança,
” (fl. 8.425e –
não sabendo qual a forma por ele utilizada
destaquei), nada esclarecendo quanto à manutenção de quantias em espécie em
domicílio ou, diversamente, mediante reservas em instituições bancárias.
Os demais depoimentos – tanto os transcritos nas manifestações defensivas
(fls.

e
) quanto
8.138/8.156e, 8.396/8.429e, 9.353/9.396e, 9.503/9.536e
9.711/9.734e
aqueles colacionados no acórdão recorrido (fls.
) – nada esclarecem a
9.589/9.620e
respeito da origem de tais valores, pois, em essência, todos atêm-se a afastar suposto
desvio funcional na condução de investigações criminais e a defender atuação
escorreita na qualidade de membro do Ministério Público. Esses elementos, conquanto
relevantes para influir no juízo de valor quanto ao suposto recebimento de propina e,
ainda, para afastar a aventada violação de sigilo funcional – acusações, repise-se,
rejeitadas em primeiro e segundo graus por falta de provas e sobre as quais não houve
insurgência do
–,
Parquet
em nada interferem no escrutínio acerca da obtenção de
acréscimo patrimonial a descoberto, cujos pressupostos fáticos e jurídicos são
absolutamente distintos das demais imputações efetuadas na inicial.
Em suma, tanto em âmbito administrativo como na esfera judicial, para
justificar os depósitos de origem não identificada, a defesa apenas apresentou a
inverossímil versão da
calcada em declaração retificadora de dados
poupança privada
fiscais encaminhada após a constatação da incongruência patrimonial, elemento
inidôneo a comprovar a proveniência lícita dos valores, ônus que lhe incumbia para
afastar a caracterização de acréscimo patrimonial a descoberto, na forma do sobredito
entendimento jurisprudencial desta Corte.
Na verdade, constitui fato notório que a manutenção de vultosas quantias
fora do sistema bancário e sem registro em declarações ao Fisco constitui clássica
estratégia de mascaramento da respectiva precedência, pois a vulnerabilidade inerente
a tal procedimento é deveras elevada para justificar, em situações normais, a assunção
dos riscos de perda patrimonial. Admitir tal escusa – notadamente no caso dos autos,
pois despida de elementos de corroboração invocados pelas instâncias ordinárias –
equivaleria a esvaziar a eficácia do combate ao enriquecimento sem causa de agentes
públicos, chancelando, na prática, a impunidade mediante retrospectiva

calcada em retificação de informações fiscais, em nítida
autodeclaração de licitude
afronta à probidade esperada de agentes públicos e em manifesto descompasso com
os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil.
De outra parte, embora a Corte
tenha anotado que “[...] não existem
a qua

provas do recebimento de vantagem pelo Apelado em razão do cargo” (fl. 9.609e), tal
elemento não afasta a caracterização do ilícito plasmado no
o, VII, da
art. 9
, o qual, mesmo após as alterações promovidas pela
Lei n. 8.429/1992
, resta consumado quando presente acréscimo patrimonial a
Lei n. 14.230/2021
descoberto, em patamar relevante e sem justificativa idônea a cargo do imputado,
inferindo-se o liame entre o ingresso financeiro indevido e o exercício da função pública
, sendo justamente essa a hipótese em
a partir de análises das circunstâncias do caso
exame, porquanto a evolução patrimonial a descoberto ocorreu justamente no período
de exercício do cargo de Procurador-Geral de Justiça.
O elemento subjetivo específico (art. 1o, §§ 2o e 3o, da
) –
Lei n. 8.429/1992
cuja verificação, como se sabe, não exige incursão na psique do agente, pois dimana
de fatos circundantes à prática da conduta, sendo daí inferido de maneira objetiva –
também resta perfeitamente delineado, tendo em vista que: ) a incompatibilidade
i
patrimonial era de plena ciência do Acusado, que, inclusive, lançou mão de tese
despida de substrato fático-jurídico para justificar o ocorrido;
) houve deliberada
ii
omissão das supostas quantias em espécie nas reiteradas declarações fiscais, mácula
somente retificada após o início das apurações e quando não havia mais espaço para
ignorar o ilícito, atitude tomada pelo Acusado de maneira dolosa e de forma
direcionada a encobrir o ato ímprobo;
) a ausência de qualquer esforço para a
iii
regularização voluntária do patrimônio antes da intervenção estatal demonstra a
permanência da vontade ilícita no tempo, consolidando o elemento subjetivo pela
adesão reiterada à situação de ilegalidade patrimonial;
) a condição de servidor
iv
público do Acusado, máxime na qualidade de Procurador-Geral de Justiça, impunha-
lhe o dever de transparência e retidão, de sorte que a movimentação de recursos à
margem da legalidade estrita não pode ser lida como mera desorganização financeira,
mas como escolha consciente voltada à obtenção de proveito patrimonial indevido; e
)
v
a expressividade dos valores envolvidos denota inequívoca intenção de dele se
apropriar, especialmente diante da argumentação levada a cabo para justificar a
manutenção de dinheiro à revelia do sistema financeiro nacional.
Ainda, a despeito de não estar sob escrutínio, no Recurso Especial, a
suposta percepção de valores para retardar investigações a cargo da Procuradoria-
Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul contra o então Prefeito do Município
de
é digno de nota certa aproximação entre a alegada vantagem
Dourados/MS,
indevida de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), supostamente paga em favor do
Acusado, e o montante de R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais)
em depósitos de fonte não identificada em suas contas bancárias, precisamente no
período em que exercia a chefia do
sul-mato-grossense. Essa semelhança,
Parquet

embora não sujeita a juízo de valor substancial por esta Corte para efeito de
condenação pela percepção e propina, permeia a conjuntura fática imputada ao
Recorrido, indicando não apenas a evolução patrimonial a descoberto e sem
justificativa idônea, mas, sobretudo, a possível origem dos valores, dada a estratégia
utilizada para tentar respaldar a inverossímil tese de
.
poupança privada
Por fim, não é demasiado reiterar que, diante de tais fatos, o Conselho
Nacional do Ministério Público (CNMP) – órgão máximo da estrutura administrativa do
e constitucionalmente incumbido de zelar pela probidade na instituição,
Parquet
inclusive mediante revisão e decisão de processos disciplinares em desfavor dos
respectivos membros (cf.
-A, § 2o, II e IV, da Constituição da República) –
art. 130
concluiu pela demissão do Réu e a consequente perda do cargo público,
determinando, consequentemente, o ajuizamento de demanda para efeito de
, a qual, ao que se tem notícia, não foi invalidada.
implementar a condenação
Desse modo, à vista da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal
para desconstituir deliberações dos órgãos máximos do Poder Judiciário e do
Ministério Público (art. 102, I,
, da Constituição da República),
r
ignorar a robusta
conclusão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) sem fundamentação
relevante e calcada apenas na suposta ausência de provas do incremento patrimonial
sem lastro razoável – como o fez o tribunal de origem – teria o condão de,
.
indiretamente, proceder-se a juízo revisional das decisões do destacado órgão
Tal procedimento implica, ainda que mediatamente, contrariedade ao
entendimento jurisprudencial de que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não podem ser
revistas, no âmbito do controle judicial, por órgãos jurisdicionais diversos do Supremo
Tribunal Federal, “[...] sob pena de subversão do sistema constitucional, acarretando,
em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é
responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder
Judiciário e do Ministério Público” (cf. AO n.
Redator p/ Acórdão
2.415/DF-AgR,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, TRIBUNAL PLENO, j. 30.11.2020, DJe
18.3.2021; e Pet n.
Relator Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL
4.770/DF-AgR,
PLENO, j. 18.11.2020, DJe 15.3.2021).
Dessarte, em meu sentir, a partir da mera revaloração jurídica do quadro
fático delineado pelas instâncias ordinárias – sem incursão quanto a elementos de
prova não apreciados na origem –, constata-se ter havido a percepção intencional de
patrimônio financeiro pelo Requerido durante o exercício do cargo de Procurador-Geral
de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja origem lícita não foi expressamente
, impondo-se, por conseguinte, em prestígio à deliberação do
delineada pela defesa
órgão máximo de controle administrativo do
no Processo Disciplinar CNMP n.
Parquet
o provimento do Recurso Especial diante da ofensa ao
0.00.000.001207/2012-43,
art. 9
o, VII, da
, com a consequente condenação do Acusado.
Lei n. 8.429/1992

VI.2. Dosimetria da pena

Assentada a condenação por infração à norma plasmada no
o, VII, da
art. 9
, impõe-se a dosagem da pena com arrimo nas sanções previstas no
Lei n. 8.429/1992
I, do mesmo diploma legal, assim expresso:
art. 12,

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial,
se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e
administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
:
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato
I -
, perda dos bens ou valores acrescidos
na hipótese do
o desta Lei
art. 9
ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao
valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público
ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos (destaque
meu).

Remarque-se que, embora não expressamente plasmada em lei, é válida a
imposição de pena de cassação de aposentadoria quando os atos foram praticados no
exercício do cargo e, à época do julgamento, o agente público passou à inatividade,
porquanto tal penalidade constitui mero desdobramento da sanção de perda da função
pública legalmente cominada, sendo legítima sua incidência em ações de improbidade
administrativa (cf. STF:
-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN,
RE n. 1.504.688/RJ

SEGUNDA TURMA, j. 3.3.2025, DJe 13.3.2025; ARE n.
Relator
1.321.655/SP-AgR,
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, j. 23.8.2021, DJe 31.8.2021;
STJ: AgInt nos
, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
EREsp n. 1.781.874/DF
DOMINGUES, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 2.10.2025, DJEN 7.10.2025; e MS n. 26.106/DF,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 5.6.2025, DJEN
13.6.2025).
No caso, diante da gravidade dos fatos – envolvendo aquisição patrimonial
sem comprovação de origem, em patamar bastante elevado, por Procurador-Geral de
Justiça, de quem se espera esmero no cumprimento dos deveres atinentes à
probidade administrativa, além da invocação de argumentos absolutamente destoantes
de regras de experiência para justificar o ingresso de valores a descoberto em contas
bancárias e do prévio juízo de valor efetuado pelo Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) acerca da gravidade dos fatos, com aplicação de pena de demissão a
bem do serviço público –, entendo ser legítima a imposição das seguintes sanções:

i) perda dos valores acrescidos ilicitamente, no importe de R$ 249.100,00
(duzentos e quarenta e nove mil e cem reais), montante que deverá ser
atualizado desde o ano de 2010, quando apurados os ingressos
incompatíveis com as atividades do agente público;
ii) perda do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado
de Mato Grosso do Sul, exercido pelo agente à época dos fatos, função

pública de elevada envergadura constitucional que não se compactua com a
conduta revelada nos autos; e
iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos, de modo
a interditar, no período, o exercício de outras funções estatais que poderiam
ser igualmente utilizadas para a obtenção de acréscimo financeiro a
descoberto.

Por fim, considerando a notícia de que o acusado obteve aposentadoria
voluntária mediante publicação da Portaria n.
de 21 de outubro de
4.070/2021-PGJ,
2021 (cf. fl. 487e do
), de rigor a conversão da pena de perda do
REsp n. 1.713.100/MS
cargo em cassação de aposentadoria, consoante pacífica orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal e da Primeira Seção desta Corte.
Posto isso,
ao Recurso Especial e
DOU PROVIMENTO
JULGO
o pedido inaugural, com fundamento no
I,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
art. 487,
do Código de Processo Civil, para condenar o Acusado

MIGUEL VIEIRA DA SILVA
pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no
o, VII, da
art. 9
, às penas de: ) cassação da aposentadoria;
) perda dos valores
Lei n. 8.429/1992
i
ii
acrescidos ilicitamente, no importe de R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil
e cem reais), montante a ser atualizado desde o ano de 2010; e
) suspensão dos
iii
direitos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos.
Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais
(art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil).
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0430031-1
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.256.539 / MS
Números Origem: 08139452320148120001 0813945232014812000150002 8139452320148120001
813945232014812000150002
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RECORRIDO
: MIGUEL VIEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSEPH GEORGES SLEIMAN - MS003098
IVAN GIBIM LACERDA - MS005951
RUI GIBIM LACERDA - MS008052
INTERES.
: IPC MS PERICIAS LTDA
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância -
Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial e
julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, com fundamento no art., 487, I, do
Código de Processo Civil, para condenar o acusado MIGUEL VIEIRA DA SILVA pela
prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 9.o, VII, da Lei n.o 8.429/1992,
às penas de: i) cassação da aposentadoria; ii) perda dos valores acrescidos ilicitamente, no
importe de R$ 249.100,00 (duzentos e quarenta e nove mil e cem reais), montante a ser
atualizado desde o ano de 2010; e iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 04
(quatro) anos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

C542605485119449944830@
2025/0430031-1 - REsp 2256539
Documento eletrônico VDA56454285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/05/2026 18:38:39
Código de Controle do Documento: 689DDBEF-119D-4B97-906F-CBC988ABADAD